Tribunal: TJES
Processo: 0000795-43.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000795-43.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MENDES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO.
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGA
L.
INVIABILIDADE.
H
ONORÁRIOS
DEFENSOR
A
DATIV
A
. FIXAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Absolvição por insuficiência de provas.
No presente caso, verifica-se que a conduta do recorrente, de insistentemente encaminhar ameaças via aplicativo de mensagens, efetuar ligações indicando que mal injusto recairia sobre a vítima e sua família, pelo envolvimento de organização criminosa do estado de São Paulo, bem como a conduta de ir até a casa da ofendida e proferir ameaças de causar mal injusto e grave às filhas dela, com insinuações de que estaria armado, são suficientes para comprovar a consumação do crime de extorsão. Ademais, o constrangimento causado pelo recorrente, de fato, causaram temor a vítima e a sua família que, mesmo com prejuízo financeiro, entregaram o veículo ao apelante.

2.

Conforme súmula 96 do STJ, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

3.
Fixação da pena-base ao mínimo legal.
Havendo duas circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e consequências do crime), impõe-se a manutenção da pena-base em patamar acima do mínimo legal.

4.
H
onorários advocatícios a defensor
a
dativ
a
. A defensora dativa tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000795-43.2022.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO MENDES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JACIARA SANTOS SCHOT - ES25646

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MARCELO MENDES RIBEIRO
,
contra a sentença registrada no id. 9855139, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime de
extorsão
(art. 158, CP), às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (por ser reincidente), e 90 (noventa) dias-multa, à razão mínima.

Nas razões recursais (id. 9855154), a Defesa do acusado requer:

[1] a
absolvição
, por insuficiência probatória;

[2] a
fixação da pena-base no mínimo legal
, com a consequente substituição da pena corporal; e

[3] a
fixação de honorários advocatícios
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que o apelante teria constrangido a vítima Michele Rodrigues Vieira, mediante grave ameaça e com intuito de obter vantagem econômica, a desfazer a transação de compra de um veículo, que havia adquirido de Fabiana Siqueira de Oliveira, companheira do réu, uma vez que o automóvel pertencia, na verdade, a uma facção criminosa do Estado de São Paulo, e que seus integrantes estariam a caminho daquela cidade Ibatiba/ES para reaver o veículo.

Passo, então, à análise das teses absolutórias formuladas no presente apelo.

Quanto ao
pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão satisfatoriamente comprovadas pelo boletim unificado (fls. 06/07), pelas conversas pelo aplicativo WhatsApp (fls. 10/18), pelo documento do carro em nome da vítima (fl. 22), e pela prova oral produzida, notadamente, pelo depoimento judicial da ofendida Michele Rodrigues Vieira (mídia de fl. 74), relatando em detalhes a dinâmica dos fatos, o qual foi corroborada pela declaração prestada pela Sra. Fabiana Siqueira de Oliveira, esposa do Réu (fl. 36).

Além disso, o próprio apelante, em sede de interrogatório (mídia de fl. 174), narrou que ele procurou a vítima para reaver o carro, e que reconhece às ameaças realizadas através do aplicativo de mensagens, conforme conversas acostadas às fls. 10/18.

De fato, verifico que a conduta do recorrente de insistentemente encaminhar ameaças via aplicativo de mensagens, efetuar ligações indicando que mal injusto recairia sobre a vítima e sua família, pelo envolvimento de organização criminosa do estado de São Paulo, bem como a conduta de ir até a casa da ofendida e proferir ameaças de causar mal injusto e grave às filhas dela, com insinuações de que estaria armado, são suficientes para comprovar a consumação do crime de extorsão.

Ademais, o constrangimento causado pelo recorrente, de fato, causaram temor a vítima e a sua família que, mesmo com prejuízo financeiro, entregaram o veículo ao apelante.

Válido registrar que não é exigível, para a consumação do crime do artigo 158 do Código Penal, que o agente tenha auferido o proveito econômico indevido, já que a ação criminalizada é a de constranger alguém, com tal intuito, “
a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
”.

A obtenção da vantagem econômica indevida, na verdade, configura tão somente o exaurimento da ação criminosa. Neste norte, dispõe a súmula nº 96 do STJ: “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
”.

Mantida, portanto, a condenação.

E
m relação a pena-base
, verifico que não comporta reforma no
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses reclusão, porque corretamente negativados para o réu, os vetores “antecedentes” e “consequências do crime”, justificando-se, portanto, o aumento procedido, especialmente tendo em vista que a sentença recorrida adotou o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários a Defensora Dativa,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela Dra. JACIARA SANTOS SCHOT, OAB/ES 25.646, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Fixo honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.